Tribunal: TJPA
Processo: 0805054-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805054-14.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DIVA SILVEIRA BOULHOSA MALATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0805054-14.2023.8.14.0301

Juízo de origem:
13a Vara Cível da Comarca de Belém/PA

Recorrente:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Advogado do Recorrente:
Rosangela da Rosa Correa

Recorrido:
Diva Silveira Boulhosa Malato

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

Ementa: Apelação Cível. Busca e Apreensão. Exigência de contrato original físico. Documento eletrônico com assinatura digital. Validade jurídica. Anulação da sentença.

I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela falta de juntada do contrato original em ação de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação do contrato original físico é necessária para a tramitação da demanda, considerando que o contrato foi firmado eletronicamente com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil.

III. Razões de decidir 3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 11.419/2006 conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente, dispensando a apresentação de via física, desde que seja possível a verificação da autenticidade da assinatura. 4. A exigência de apresentação do contrato original físico não encontra amparo legal quando o documento foi gerado e assinado de forma digital, conforme as normas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A apresentação do contrato original físico não é necessária quando o documento foi firmado digitalmente com certificação pela ICP-Brasil, devendo ser reconhecida a validade jurídica do contrato eletrônico."

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0805054-14.2023.8.14.0301

Juízo de origem:
13a Vara Cível da Comarca de Belém/PA

Recorrente:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Advogado do Recorrente:
Rosangela da Rosa Correa

Recorrido:
Diva Silveira Boulhosa Malato

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Diva Silveira Boulhosa Malato.

Na petição inicial, o autor alegou que a ré integra grupo de consórcio n. 43130/627. Disse que a ré tornou-se inadimplente a partir de 13/10/2022, importando na quantia atualizada de R$ 10.191,12 (dez mil cento e noventa e um reais e doze centavos). Requereu a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, por fim , que seja consolidada a posse e a propriedade exclusiva sobre o bem, com base no Decreto-Lei nº 911/69.

O magistrado de primeiro grau determinou a juntada do contrato original aos autos. Não obstante, a recorrida não cumpriu a determinação, conforme certificado nos autos.

Na sentença, diante da ausência desse documento, o magistrado entendeu que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 321, parágrafo único c/c art. 330 , IV do Código de Processo Civil, sendo, portanto, necessária a extinção do processo sem resolução de mérito. Com base no artigo 485, inciso I, do CPC, a petição inicial foi indeferida, e o processo foi extinto sem resolução de mérito, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais, mas sem honorários.

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, alegando, em síntese, que não há necessidade da apresentação da via original do contrato em questão, requerendo que sejam reconhecidos como regulares todos os documentos apresentados sendo este suficientes. Disse que a emissão da cédula de crédito se deu de forma eletrônica. Disse que o advogado prestou a declaração de autenticidade e os documentos devem ser considerados originais conforme art. 11 da lei n. 11.419/06. Disse que não pode perdurar o indeferimento da inicial. Requereu o provimento do recurso .

Sem contrarrazões.

É o relatório

Inclua-se em pauta, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Desembargadora Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0805054-14.2023.8.14.0301

Juízo de origem:
13a Vara Cível da Comarca de Belém/PA

Recorrente:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Advogado do Recorrente:
Rosangela da Rosa Correa

Recorrido:
Diva Silveira Boulhosa Malato

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação , estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda questiona a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, por falta de juntada do contrato original aos autos.

De início, é necessário observar que a controvérsia se centra na exigência de apresentação do contrato original para a viabilização da demanda de busca e apreensão de veículo.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 estabeleceu que documentos assinados digitalmente, por meio de certificação digital dentro da estrutura da ICP-Brasil, têm sua autenticidade e integridade garantidas, dispensando a apresentação de qualquer via física, desde que seja possível a verificação da assinatura eletrônica.

No caso em apreço, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda apresentou o contrato com a assinatura digital da recorrida, mediante a certificação pela ICP-Brasil, conforme se verifica no ID nº 16799540 dos autos.

É certo que o artigo 10 da referida Medida Provisória confere à assinatura eletrônica baseada em certificado digital a presunção de validade jurídica, o que dispensa a exigência da via original física.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 que os documentos digitalizados juntados aos autos eletrônicos têm a mesma força probante dos originais, com garantia da origem e de seu signatário:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, ao exigir a juntada do contrato original, o magistrado de primeiro grau desconsiderou as disposições legais mencionadas, que autorizam a tramitação da demanda com base em documentos eletrônicos, sendo ainda uma prática cada vez mais comum nos dias atuais.

Por outro lado, cabe destacar que a autenticidade e validade de documentos eletrônicos, como no presente caso, podem ser verificadas por meio do código gerado na ocasião da assinatura digital e caso a parte contrária suscite dúvidas sobre a autenticidade do documento, tal ponto poderá ser objeto de apreciação judicial, conforme os princípios do Devido Processo Legal.

No entanto, a exigência de apresentação do documento físico original pelo autor, para fins de prosseguimento da ação, não encontra respaldo legal, especialmente em se tratando de documento que já foi gerado em formato digital.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Por todo o exposto, a decisão de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, deve ser anulada, uma vez que não se verifica qualquer hipótese que desse ensejo ao indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a sentença, reconhecendo que o contrato constante nos autos está apto e não exige-se a apresentação de via original, quando o termo contratual foi firmado de forma virtual, com assinatura gerada por meio de certificação digital dentro da estrutura da ICP-Brasil.

É como voto.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/09/2024